Tribunal: TJDFT
Processo: 0072409-24.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0072409-24.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ANICIO ALVES TERRA, ANTENOR RAMOS DA SILVA, ELVO CENCI, THOMAZ NEVES ALEIXO, JAIME LISBOA ROCHA, JOSE CARLOS DE MACEDO, JOSE GRACA CAMELO, JOSE MARIA RODRIGUES, WALDEIS ALVES DE SOUZA, ESPÓLIO DE THOMAZ NEVES ALEIXO D E S P A C H O Analisando o acordo celebrado entre o apelante e os apelados (ID n.o 10814268), homologado por despacho deste Relator (ID n.o 11887656), verifica-se que os honorários devidos ao advogado do Espólio de Thomaz Neves Aleixo, Mário Campos de Oliveira Junior (OAB/PR 15789), no valor de R$ 3.427,67 (três mil e quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos), estavam programados para serem pagos em 22/08/2019. Dessa forma, intime-se o nobre advogado Mário Campos de Oliveira Junior (OAB/PR 15789), para que esclareça se ainda não houve o pagamento, bem como o Banco do Brasil S.A., para que informe se tal verba honorária já foi quitada. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2020 18:07:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator